Tribunal: TJSP
Processo: 2093291-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento aos embargos de declaração – Novos embargos de declaração sob os mesmos fundamentos do anterior – Descabimento – Conforme já esclarecido naqueles embargos, esta Egrégia Corte poderá majorar, mas não arbitrar, honorários advocatícios quando estes não foram estipulados em primeiro grau - Honorários que não foram fixados - Ausentes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento aos embargos de declaração – Novos embargos de declaração sob os mesmos fundamentos do anterior – Descabimento – Conforme já esclarecido naqueles embargos, esta Egrégia Corte poderá majorar, mas não arbitrar, honorários advocatícios quando estes não foram estipulados em primeiro grau - Honorários que não foram fixados - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Recurso rejeitado.